Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. ASSUNÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO CURSO. PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES. ABANDONO DO CURSO. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS DO DISCENTE. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. MENSALIDADES PENDENTES. FICHAS FINANCEIRAS. ACOLHIMENTO DO PLEITO MONITÓRIO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO.
1. A ação monitória serve àquele que se afirma titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, compondo atual previsão normativa no artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil adota o rito monitório documental, cujas alegações autorais para embasar o procedimento especial da ação monitória devem estar fundadas em prova escrita que demonstrem o direito de crédito perseguido pela parte autora.
3. A pretensão monitória pretende acelerar, com base em prova escrita, minimamente dotada de certeza e liquidez quanto ao crédito perseguido, o percurso até a formação final de um título executivo.
4. A ação monitória analisada tem por fundamento a comprovação da inadimplência do aluno contratante quanto ao pagamento de contrato de prestação de serviços educacionais dedicados à titulação em Pós-Graduação, cujo pagamento foi previsto e acordado voluntariamente em 24 (vinte e quatro) parcelas, estando a dívida comprovada em prova escrita e suficiente ao amparo do pleito monitório.
5. O exame da situação apresentada nos autos denota que que o curso foi regularmente ministrado, com a estrutura física e composição docente contratada oferecida, sem notícias de descumprimento da instituição educacional quanto às suas obrigações contratuais, não servindo como argumento à inadimplência as ausências deliberadas ou injustificadas do discente para afastar a sua obrigação de pagamento das parcelas.
6. Recurso conhecido e provido.